Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-93.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Extrai-se dos autos da dissolução de condomínio c/c com cobrança de dívida, que a recorrente, em sua contestação (id 16982946 - Pág. 2), restringiu-se a reconhecer o débito cobrado, bem como em propor o desmembramento do terreno. Em momento ulterior, o juízo a quo intimou as partes para que se manifestassem acerca do interesse em celebrar acordo (id 16983522 - Pág. 1), todavia o prazo transcorreu in albis (id 16983531). De forma diligente, o magistrado novamente intimou as partes acerca do interesse na celebração do acordou ou prosseguimento do feito (id 16983532). Em resposta, o autor/apelado consignou expressamente seu desinteresse na composição (id 16983534), enquanto a ré/apelante quedou-se silente. Não houve pedido para a produção de outras provas, além das já constantes dos autos (id 16983543). Sobreveio sentença, reconhecendo o direito do autor para determinar a dissolução do condomínio havido entre as partes no imóvel localizado na QNO 9, conjunto E, lote 15, Ceilândia – DF, bem como a alienação do imóvel, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do NCPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do NCPC). Por oportuno, transcreve-se os fundamentos do decisum: O feito encontra-se apto para a sentença, não sendo necessária a produção de outras provas, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao deslinde da controvérsia instaurada 1. Da alienação. No ponto, tenho que razão assiste ao autor. Verifica-se no caso vertente que a autora apenas se opôs a alienação do imóvel em virtude de não possuir outros bens. A relação jurídica existente entre as partes está documentalmente comprovada pelos elementos carreados aos autos, que evidenciam a existência de condomínio entre os litigantes. Como dito, o autor pretende a extinção do condomínio formado em decorrência da partilha do imóvel indicado na inicial. A certidão do cartório de registro imobiliário (ID 49943298, p. 4) evidencia que as partes são proprietárias do imóvel que se pretende alienar em condomínio. No exato dizer do professor Caio Mário: "dá-se condomínio, quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada um delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes." (Direito Civil vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pág.175). A existência de condomínio é uma modalidade anormal de propriedade, sendo facilmente um motivo gerador de divergências no tocante à administração, ao uso e ao gozo dos frutos percebidos. Por tal razão, é lícito as partes postularem judicialmente a dissolução quando se tornar impossível o exercício das atribuições da propriedade ou simplesmente o desinteresse na manutenção do condomínio. Conforme dispõe o regramento específico sobre a matéria, é lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial, conforme estabelecem os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil e 719, 725 e 730 do NCPC. Desta maneira, comprovada a existência do condomínio e ausente qualquer resistência à pretensão deduzida judicialmente, os autores podem exigir a extinção do condomínio e a alienação, na forma da lei. Portanto, é de se deferir o pedido, a fim de que o imóvel seja alienado e o preço repartido entre os condôminos, na proporção de sua participação no monte partível. 2. Da dívida cobrada. De acordo com o princípio do ônus da impugnação específica, previsto no art. 302 do CPC/73, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, sendo vedada a contestação por negação geral. Não o fazendo, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Denota-se na contestação apresentada que a requerida não impugnou o valor cobrado pelo autor, relativo à prestação mensal devida, o que torna incontroverso o valor pleiteado na petição inicial. Inconformada, a ré interpõe recurso de apelação alegando, em suas razões, sentença citra petita pela omissão no pronunciamento de algum dos pedidos (art. 489, § 1o, inc. IV NCPC), no caso, sua proposta de desmembramento do lote para que o terreno pudesse ser usufruído por ambas as partes (id 16983548 - Pág. 6), sem alegar nada que infirmasse a sentença. Diverso, insistiu em renovar, no juízo ad quem, pedido que se vislumbra contra legem, além de discutir questão alcançada pela preclusão. Veja-se que trata-se de ônus processual atribuído ao recorrente pela Lei, e que pode levar ao não conhecimento do recurso: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nessa perspectiva e, em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar acerca do princípio da dialeticidade recursal . Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator